Tribunal: TJDFT
Processo: 0734527-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. INÉPCIA RECURSAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. ALTERAÇÃO DO PEDIDO APÓS A CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DA PARTE RÉ. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. GRATUIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE ILIDIR A PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. BENESSE CONCEDIDA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO. INDICAÇÃO DA ORDEM DO DIA. OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DE REGÊNCIA. NULIDADE. NÃO VERIFICADA.
1. Os recursos somente devem ser conhecidos quando atendidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos (cabimento, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, legitimidade e interesse recursal) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal).
1.1. A reprodução de trechos da inicial ou da contestação como substrato da pretensão recursal não configura falta de impugnação aos fundamentos da sentença, quando tais fundamentos se mostrarem suficientes, em tese, para justificar a cassação ou reforma da sentença.
1.2. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação, mediante o confronto de teses e argumentos, assim como restando evidenciado que o apelante indicou expressamente os motivos pelos quais pretende a reforma da r. sentença, atendendo satisfatoriamente os requisitos previstos no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. Preliminar rejeitada.
2. Da redação dos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, é possível concluir que os limites da lide são estabelecidos pelas partes, através dos pedidos postulados em juízo, estando o julgador adstrito a tais limites, nos termos do que preceitua o princípio da adstrição/congruência.
2.1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 329, tendo como objetivo densificar a estabilidade objetiva da demanda e o direito fundamental a um processo com duração razoável, autoriza que o autor, até a citação, adite ou altere o pedido ou a causa de pedir sem o consentimento do réu; contudo, após a citação, até o saneamento do processo, somente é possível aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir com o consentimento do réu, em atenção ao princípio do contraditório.
2.2. Pretendendo a parte autora aditar os pedidos iniciais por meio de petição incidental, após a citação da parte contrária, e sem que haja a concordância desta, é defeso ao Juízo sentenciante emitir qualquer pronunciamento acerca dos pedidos aditados, em observância ao princípio da adstrição e em obediência aos artigos 141, 329 e 492, todos do Código de Processo Civil. Precedentes. Recurso parcialmente conhecido.
3. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
3.1. A constituição de advogado particular, por si só, não afasta o direito à gratuidade de justiça, nos termos do que estabelece o artigo 99, §4o, do Código de Processo Civil.
3.2. Restando demonstrada a situação de hipossuficiência, assim como considerando-se a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural (artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil) e a ausência de elementos nos autos que infirmem tal declaração, entende-se que o apelante não reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência. Gratuidade de justiça deferida.
4. O Código Civil, no artigo 1.358-A, caput, traz previsão acerca do condomínio de lotes, bem como estabelece, no artigo 1.358-A, §2o, inciso I, que ao condomínio de lotes se aplica, no que couber, as disposições sobre o condomínio edilício.
5. Da leitura dos artigos 1.333 e 1334, ambos do Código Civil, é possível perceber que a convenção de condomínio deverá tratar, dentre outros assuntos, a respeito da forma de convocação para as assembleias e do quórum exigido para as deliberações. Além disso, a convenção deverá ser registrada no Cartório de Registro de Imóveis e, após aprovada, tornar-se-á obrigatória para todos os condôminos.
6. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a convenção de condomínio aprovada, ainda que sem registro, é eficaz para regular as relações entre os condôminos (Súmula n. 260).
7. Ao cotejar o documento de convocação questionado com o regramento previsto na Convenção de Condomínio e no Código Civil, não se observa qualquer irregularidade, posto que o Edital fora realizado e elaborado em estrita observância às normas de regência.
8. Importante frisar que o Edital de Convocação para a realização de Assembleia Geral Extraordinária deve ser redigido de forma clara e objetiva, compreendendo todas as matérias que serão objeto de análise e deliberação, não havendo a necessidade de esmiuçar e esclarecer os assuntos indicados na pauta, tendo em vista que esclarecimentos pormenorizados devem ser dados na própria Assembleia, inclusive com a oportunidade dos condôminos darem sugestões e tirarem suas dúvidas.
9. Apelação Cível parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, não provida. Honorários majorados. Suspensa a exigibilidade quanto ao apelante, ante a gratuidade de justiça deferida.